Tribunal: TJDFT
Processo: 0717081-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PREVISÃO LEGAL. NORMAS AMBIENTAIS. DESCUMPRIMENTO. COMPROVAÇÃO.
1. Restou devidamente preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem e o efetivo descumprimento da decisão judicial pelo ora Agravante, razão pela qual as astreintes fixadas são devidas.
2. Conforme dicção do art. 537, §3o do CPC, admite-se a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.